Tribunal: TJDFT
Processo: 0706591-72.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706591-72.2022.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGINA MOREIRA DE FIGUEIREDO, A E STUDIO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA APELADO: A E STUDIO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, REGINA MOREIRA DE FIGUEIREDO D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por AE STUDIO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA e por REGINA MOREIRA DE FIGUEIREDO contra a r. sentença proferida pela 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF, nos autos da ação de prevenção e reparação de danos, que julgou parcialmente procedentes os pedidos principais e reconvencional, nos seguintes termos: “Ante o exposto, resolvo o mérito das demandas, com esteio no art. 487, I, do CPC e julgo procedentes em partes os pedidos principais e reconvencional para: a) condenar a ré-reconvinte a pagar o importe de R$7.186,50 à autora, a título de multa moratória, acrescido da Taxa Selic a contar da citação; b) condenar a autora-reconvinda a pagar a quantia de R$35.457,50, atualizado pelo IPCA a contar da data do vencimento da parcela até a citação, a partir de quando incidirá tão somente a Taxa Selic.” Em suas razões recursais (ID 74743941), a apelante REGINA MOREIRA DE FIGUEIREDO postula a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, requer a reforma da r. sentença. Previamente ao mérito, mostra-se cabível a análise do pedido de gratuidade de justiça. Entendo ser indispensável que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como muito claramente dispõe, aliás, o artigo 5o, LXXIV, da Lei Fundamental. Assim, em atenção à ao disposto nos artigo 9o e 10o do Código de Processo Civil, de modo a homenagear a previsibilidade das decisões judiciais, faculto à apelante a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados (deverá carrear aos autos cópia das duas últimas declarações de imposto de renda, extratos dos cartão de crédito e bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade e/ou contracheque atualizado e comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família). Determino, portanto, a intimação da apelante REGINA MOREIRA DE FIGUEIREDO, facultando-lhe a possibilidade de acrescentar outros documentos para comprovar a real necessidade da gratuidade de justiça ou de recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 29 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator